Tribunal: STF
Processo: RE 84598
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
- BENEFICIO DO ART. 594  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL,  NA
REDAÇÃO DA LEI N. 5.941/1973.  SEGUNDO  JURISPRUDÊNCIA  PACIFICA  DO
S.T.F., NÃO HÁ COAÇÃO ILEGAL QUANDO A SENTENÇA, EMBORA RECONHECA QUE
O RÉU E PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, DEIXA DE CONCEDER O  REFERIDO
BENEFICIO, POR SE ENCONTRAR O RÉU PRESO EM VIRTUDE DE FLAGRANTE.  SE
CONTRA ESSA DECISÃO FOR IMPETRADO "HABEAS CORPUS",  A  CONCESSÃO  DE
LIMINAR PARA A SOLTURA DO RÉU NÃO TEM O CONDAO DE TRONAR ILEGAL O ATO
DENEGATORIO DO JUIZ QUE OBSERVARA A LEI COM A  INTERPRETAÇÃO  FIXADA
PELO S.T.F., E  ILEGALIDADE  QUE  SE  FUNDARIA  NO  FATO  DE  QUE  O
DISPOSITIVO DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  SE  APLICA  QUANDO  HÁ
RELAXAMENTO DA PRISÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.